Tribunal: TJDFT
Processo: 0745665-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO: CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL. REFERÊNCIA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, DE REGISTRO DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se claramente das razões recursais a motivação do inconformismo do autor/apelante a respeito do resultado do julgamento, especialmente no que tange ao não reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios praticados e a cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de contrato bem como do seguro prestamista. Nenhuma irregularidade formal pode ser reconhecida; pertinência ou não das razões apresentadas constitui matéria atinente ao mérito. 1.1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
2. No tocante à taxa de juros remuneratórios fixada no contrato celebrado entre as partes, primeiramente, deve-se observar o enunciado da Súmula 382 do STJ, segundo a qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 2.1. E no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça definiu os seguintes parâmetros de análise: “ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (STJ, REsp no 1.061.530/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).
3. "3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos." (STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4a Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019).
4. A temática relativa à capitalização de juros em contratos celebrados por instituições financeiras já se encontra exaurida nos Tribunais Superiores, que firmaram entendimento no sentido de que, havendo legislação específica que a autorize, admite-se a capitalização de juros em qualquer periodicidade (mensal, semestral ou anual) desde que expressamente pactuada. Assim, é permitida a cobrança de juros capitalizados nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial (Decreto-lei 167/1967 e Decreto-lei 413/1969) (Súmula 93/STJ), na cédula de crédito bancário (Lei Federal 10.931/2004), bem como em todas as demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional celebradas a partir da publicação da Medida Provisória 1.963-17 (REsp 973.827/RS e RE 592.377/RS) (Súmula 539/STJ) (STJ, Terceira Turma, AgRg nos EDcl no REsp 1.405.899/SP, Relator Ministro Sidnei Beneti, Julgado em 19/11/2013, DJe 03/12/2013). Tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já editaram várias súmulas sobre a matéria.
5. No caso específico da cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra amparo na própria legislação de regência (art, 28, § 1o, I da Lei 10.931/2004), que autoriza a sua cobrança na periodicidade que for convencionada.
6. O Superior Tribunal de Justiça definiu no Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958) critérios para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas e inseridas no bojo de cédula de crédito bancário, fixando teses sobre a validade da capitalização de juros, tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, tarifa de cadastro, bem como do seguro de proteção financeira (consistente em ampliação do seguro prestamista), ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso em análise (Temas repetitivos 958 e 972 do STJ), o que não se verificou na hipótese em discussão.
7. Recurso conhecido e não provido.